Tribunal: TJSP
Processo: 1020033-61.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000158224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020033-61.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MIGUEL
RETUCI JUNIOR, é apelado EMILIO CEZAR RAIZ.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1020033-61.2018.8.26.0196
COMARCA DE FRANCA
APELANTE: MIGUEL RETUCI JUNIOR
APELADO : EMILIO CEZAR RAIZ
V O T O No 39210
Ação consignatória. Desistência do
recurso evidenciada. Aplicação do disposto no artigo
998, CPC/15. Homologação da desistência. Recurso não
conhecido.
1. Trata-se de apelo interposto de sentença que
julgou improcedente ação de consignação em pagamento, em que o
autor defende a necessidade de depositar a contraprestação pela
utilização da parte do imóvel pertencente ao réu, decorrente da imissão
de posse concedida por decisão liminar proferida em ação de despejo por
falta de pagamento manejada em desfavor do demandado. Recurso
processado e respondido pelo seu desprovimento. Foi manifestada
desistência do recurso.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não será conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Noticiada pelo apelante a desistência da apelação
que é impeditiva da análise do mérito recursal, configurando-se a
hipótese contida no artigo art. 998 do CPC/2015, que prevê a
possibilidade de desistência do recurso pelo recorrente. Homologa-se,
pois, nos termos do dispositivo legal invocado.
3. Pelo exposto, não se conhece do recurso.
SOARES LEVADA
Relator